Tribunal: TJSP
Processo: 0004004-08.2016.8.26.0071
Classe: Agravo Interno Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ção dos proventos de aposentadoria com fundamento na Lei no 4.819/58 e na Lei Complementar no 200/74, ambas do Estado de São Paulo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 229 - RE n. 585.392/SP, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 0004004-08.2016.8.26.0071; Relator (a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Previdência privada

Relator(a):

Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Outros números:

4004082016826007150001

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A matéria referente ao direito de pensionista à complementação dos proventos de aposentadoria com fundamento na Lei no 4.819/58 e na Lei Complementar no 200/74, ambas do Estado de São Paulo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 229 - RE n. 585.392/SP, no qual se assentou a natureza

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A matéria referente ao direito de pensionista à complementação dos proventos de aposentadoria com fundamento na Lei no 4.819/58 e na Lei Complementar no 200/74, ambas do Estado de São Paulo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 229 - RE n. 585.392/SP, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000776846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0004004-08.2016.8.26.0071/50001,
da
Comarca
de
Bauru,
sendo
Agravante(s)
VANDECIR FRONIO e Agravado(s) CESP- COMPANHIA ENERGETICA DE SÃO
PAULO e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004004-08.2016.8.26.0071/50001 -Voto no 46.871
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.871
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0004004-08.2016.8.26.0071/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: VANDECIR FRONIO
AGRAVADAS: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO E OUTRA
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário.
A matéria referente ao direito de pensionista à complementação
dos proventos de aposentadoria com fundamento na Lei no
4.819/58 e na Lei Complementar no 200/74, ambas do Estado de
São Paulo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading
case TEMA 229 - RE n. 585.392/SP, no qual se assentou a
natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno (fls. 1387/1390) interposto
contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (CPC, art.
1.030, I, “a”) em razão da ausência de repercussão geral, por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do ARE n.
585.392/SP Tema 229/STF.
Alegou o agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma porque a hipótese dos autos contemplaria beneficiário da
complementação de aposentadoria que visa à aplicabilidade do artigo 5o,
inciso XXXVI e artigo 40, § 3o, ambos da Constituição Federal, pleiteando
a integralidade de seus proventos complementares de aposentadoria.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, ressalte-se que a aplicação do Tema 229/STF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004004-08.2016.8.26.0071/50001 -Voto no 46.871
3
ao caso em análise se deu por determinação expressa do E. Supremo
Tribunal Federal, como se vê do Ofício de fls. 1361/1369.
Foi em cumprimento à determinação acima referida e ao
art. 1.030, I, alínea “a” c.c. art. 1.035, § 8o, ambos do Código de Processo
Civil, proferida a decisão agravada de seguinte teor:
Fl. 1369: O Col. Supremo Tribunal Federal determinou a
devolução dos autos pelo RE com Agravo no 1.226.398/SP,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, para aplicação do Tema no
229 do STF.
Em decisão exarada no RE no 585.392, DJe 18.12.2009,
Tema no 229, o Col. Supremo Tribunal Federal considerou
inexistente a repercussão geral em caso análogo a este.
A matéria aqui tratada referente ao direito de servidor
público ou pensionista à equiparação quanto ao enquadramento como
beneficiário do regime público de previdência complementar, instituído pela
Lei n. 4.819/58 e pela Lei Complementar n. 200/74, ambas do Estado de
São Paulo, é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática
dos recursos repetitivos, nos autos do RE n. 585.392/SP, correspondente
ao Tema 229, oportunidade em que não restou reconhecida repercussão
geral da matéria:
O Tribunal, por maioria, recusou o recurso extraordinário
ante a ausência de repercussão geral da questão, por não se
tratar de matéria constitucional.
Constata-se que a decisão da C. Turma Julgadora,
soberana em razão da ausência de repercussão geral do Tema, está em
perfeita consonância com os paradigmas julgados pela Suprema Corte.
Ademais, ressalte-se, se discordante o recorrente da
determinação do Col. Supremo Tribunal Federal em aplicar o tema em
questão, caberia ter interposto, perante àquela Suprema Corte, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004004-08.2016.8.26.0071/50001 -Voto no 46.871
4
competente.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)